Tribunal: TJBA
Processo: 0096668-50.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096668-50.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ELIAS SOUSA PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
PAULA RODRIGUES DA SILVA, NEI CALDERON

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, afastou a prescrição, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, excluiu a capitalização de juros, reconheceu a ilegalidade da negativação do nome do autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples dos valores indevidamente cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional está sujeita à prescrição trienal ou decenal; (ii) estabelecer se, na ausência de apresentação do contrato, é possível a cobrança dos juros e da capitalização pactuados; (iii) determinar se a negativação do nome do consumidor configura dano moral indenizável; e (iv) definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações revisionais de contrato bancário, por se tratar de direito pessoal sem prazo específico, afastando a prescrição trienal alegada, sendo o termo inicial a data da assinatura do contrato.
Reconhece-se que, proposta a ação em 2002 para discutir contratos firmados entre 1994 e 1996, a pretensão foi exercida dentro do prazo vintenário então vigente.
Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e os encargos pactuados, nos termos do art. 373, II, do CPC e do CDC, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de juntar os contratos.
Na ausência de comprovação da taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme Súmula 530 do STJ.
A capitalização de juros exige pactuação expressa, sendo indevida quando não comprovada nos autos, nos termos da Súmula 539 do STJ.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, decorrente de cobrança baseada em encargos abusivos, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a quantia fixada em R$ 8.000,00.
A repetição do indébito ocorre de forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.386.595/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.638.690/PR; STJ, Súmulas 530 e 539; TJ-BA, Apelação 0513876-93.2013.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 0073986-57.2009.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 0125484-76.2001.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0096668-50.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ELIAS SOUSA PEREIRA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)